Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714277-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARNALDO MORALES BRITO JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ARNALDO MORALES BRITO JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 49413191. É o relato do necessário. DECIDO: O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O preparo recursal integral, requisito legal e pressuposto objetivo de admissibilidade para recebimento e processamento do recurso, compreende o recolhimento de duas taxas distintas, a primeira das custas e a segunda a denominada de preparo, o que demanda o recolhimento e elaboração de duas guias diferentes, sendo que a ausência de qualquer uma delas implica na deserção do recurso. O pagamento das custas processuais e do preparo recursal deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso e independentemente de intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido estabelece o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em seu artigo 31, in verbis: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso em análise, a parte recorrente recolheu tempestivamente as custas do preparo recursal (IDs. 49413185 e 49413186), contudo somente realizou o recolhimento das custas processuais em 17/07/2023 (IDs. 49413189 e 49413190), dez dias após a interposição do recurso. Importante ressaltar que no âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia ao recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal até o prazo de 48 horas da interposição do recurso, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c os artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, NÃO CONHEÇO do Recurso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55, da Lei 9099/95. Intimem-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital